Tribunal: TJMT
Processo: 1022360-55.2025.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMAS RECURSAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022360-55.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Cabimento]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), KELMA PATRICIA HENRIQUETA DE MORAES - CPF: 879.083.011-34 (IMPETRANTE), TERCEIRA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMAS RECURSAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição de julgamento: VOTO DR. EDUARDO CALMON DE A. CEZAR (RELATOR): Denego a segurança (voto anexo). VOTO DR. EDSON DIAS REIS (1º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA (2º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (3º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (4º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI (5º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (6º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. WALTER PEREIRA DE SOUZA (7º Vogal): Acompanho o Relator (22/10/2025). VOTO DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (8ª VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (9º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (10º VOGAL): Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DA TURMA RECURSAL. PREMISSA DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA SUPRESSÃO DA SUSTENTAÇÃO ORAL. EXIGÊNCIA DE FORMALISMO PROCEDIMENTAL PARA REQUERIMENTO. APLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 353/2020-PRES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. NÃO OBSERVÂNCIA DA FORMA ELETRÔNICA EXCLUSIVA (APLICATIVO CLICKJUD-MT). REGULARIDADE DO JULGAMENTO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado por KELMA PATRICIA HENRIQUETA DE MORAES contra ato da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no julgamento do Recurso Inominado (ID 288819857) e, subsequentemente, no acórdão que não conheceu os Embargos de Declaração (ID 297609374) nos autos n. 1000787-77.2024.8.11.0005. O Impetrante sustenta nulidade do julgamento por supressão da oportunidade de realização de sustentação oral, direito que alega ter sido reiteradamente requerido por petições avulsas nos autos, e-mail e contato telefônico junto à Secretaria da Turma, os quais, contudo, não foram suficientes para garantir a efetiva inclusão em pauta para esse fim.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia essencial orbita em torno da aferição da legalidade do procedimento de julgamento realizado pela Terceira Turma Recursal, especificamente no que concerne à observância do direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, quando do impedimento da sustentação oral requerida pela parte, e se tal impedimento decorreu de ato ilegal da autoridade coatora ou da inobservância, pelo causídico, das normas procedimentais fixadas pelo próprio Tribunal para o exercício desse direito em sessões virtuais ou híbridas.

III. Razões de decidir

3.

Para o efetivo exercício do direito processual de sustentação oral perante as Turmas Recursais do Tribunal de Justiça, faz-se imperiosa a observância das formalidades estritamente delineadas nos atos normativos internos, em especial a Portaria nº 353/2020-PRES, que instituiu o procedimento eletrônico exclusivo.

4.

A referida Portaria impõe que o requerimento de sustentação oral deve ser realizado
exclusivamente
por meio do aplicativo
ClickJud-MT
, em prazo pré-determinado de até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão, caracterizando essa forma eletrônica como requisito de validade e eficácia para o ato.

5.

Inexistindo a comprovação irrefutável de que o advogado do Impetrante tenha efetuado o pedido por intermédio do canal eletrônico (ClickJud-MT), a simples interposição de petições nos autos, envio de e-mails ou contato telefônico, mencionadas nos IDs 277059879, 281296874, 285091896 e 289054368, não cumpre o requisito formal estabelecido como condição
sine qua non
para a concretização do ato processual, pois esses meios de comunicação não são os canais oficiais e exclusivos definidos para fins de agendamento e controle de pauta de sustentação oral.

6.

A ausência de violação ao direito formalmente exercido implica a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, razão pela qual o ato de não conhecimento dos Embargos de Declaração, que buscavam anular o acórdão original por vício inexistente, reflete a estrita observância das regras de admissibilidade recursal e não configura teratologia ou ilegalidade passível de correção por mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese

7.

Denega-se a segurança requestada. Tese de julgamento: "1. O requisito formal instituído por ato normativo do Tribunal (Portaria nº 353/2020-PRES), que estabelece o uso exclusivo do aplicativo ClickJud-MT para o requerimento de sustentação oral nas Turmas Recursais, é condição de validade do ato, e sua inobservância pelo advogado afasta a alegação de violação do contraditório e a ocorrência de direito líquido e certo. 2. A ausência de direito líquido e certo quanto à ofensa ao contraditório por supressão de sustentação oral devidamente requerida obsta a anulação do acórdão de mérito e, por consequência, convalida o ato de não conhecimento dos embargos de declaração que reiteravam a tese de nulidade."

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal n. 12.016/2009; Portaria nº 353/2020-PRES do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso; Portaria nº 283/2020-PRES do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado por KELMA PATRICIA HENRIQUETA DE MORAES, qualificada nos autos, contra ato que se atribui como ilegal e abusivo exarado pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, especificamente da lavra do Relator Exmo. Dr. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, no contexto do julgamento do Recurso Inominado interposto na ação de cobrança de diferenças salariais n. 1000787-77.2024.8.11.0005, que tramitou perante o Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino. O Impetrante ingressou com este
mandamus
(ID 298145393) sustentando, em síntese fática, que a demanda original versava sobre cobrança de diferenças salariais contra o Município de Diamantino, onde o pleito foi julgado improcedente em primeiro grau, motivando o manejo do Recurso Inominado que foi submetido à análise da Autoridade Coatora.

Narrou a Impetrante que, desde a chegada do Recurso Inominado à Terceira Turma Recursal, manifestou inequívoco interesse na realização de Sustentação Oral por meio de seu advogado, reiterando dita intenção em diversas petições protocoladas nos autos do processo principal, as quais foram identificadas sob os IDs 277059879, 281296874 e 285091896, buscando, com essa diligência, demonstrar a especificidade da controvérsia, por envolver aplicação de norma municipal de educação e, assim, diferenciá-la de eventuais precedentes gerais que tratavam de legislação estadual. Todavia, conforme explicitado na peça vestibular do
writ
, o advogado do Impetrante constatou, no dia da sessão de julgamento, a ausência de recebimento do
link
de acesso à sessão virtual, fato que o motivou a entrar em contato com a Secretaria da Turma. Na referida comunicação, o patrono teria sido informado pela servidora de que não constava, nas listas de controle, a devida inscrição para a sustentação oral, embora o advogado tenha providenciado o reenvio de e-mail ao endereço eletrônico específico para tal finalidade, o que tampouco foi suficiente para obter a autorização de fala, conforme comprovaria o e-mail juntado aos autos principais sob ID 289054368.

Alegou o Impetrante que, mesmo diante da interposição de Embargos de Declaração (ID 289033880) buscando a anulação do julgamento para que fosse oportunizada a sustentação oral, a 3ª Turma Recursal proferiu acórdão não conhecendo os embargos (ID 297609374), sob a genérica alegação de descumprimento do princípio da dialeticidade, decisão essa que configuraria flagrante violação ao direito líquido e certo à sustentação oral e, subsidiariamente, ao prequestionamento e ao acesso às instâncias superiores. Afirmou o Impetrante que a decisão de não conhecimento dos embargos, ante a ausência de um enfrentamento concreto das questões suscitadas, especialmente a nulidade pela supressão da sustentação oral, bem como a alegada contradição do julgado face a precedente favorável proferido pelo mesmo relator em caso análogo, demonstra a ofensa aos princípios processuais constitucionais.

Nestes termos, o Impetrante requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão que não conheceu os embargos de declaração, bem como a suspensão do curso de qualquer prazo recursal, até o julgamento definitivo do presente
mandamus
. No mérito, postulou a concessão da segurança para, primeiramente, declarar a nulidade do julgamento do acórdão de ID 288819857, a fim de oportunizar a sustentação oral, ou, alternativamente, declarar a nulidade do julgamento dos embargos de declaração (ID 297609374), determinando à Turma Recursal que aprecie expressamente o pedido de sustentação oral formulado.

A distribuição processual indicou o Gabinete 3 da Primeira Turma das Turmas Recursais Reunidas, competentes para processar e julgar mandados de segurança contra atos de Turmas Recursais em casos de teratologia, conforme previsão do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, artigo 17, B, I, 'b' (ID 298145393, p. 2). Os autos vieram conclusos a este magistrado para deliberação inicial, ocasião em que a liminar foi indeferida. O Ministério Público manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Impõe-se, no presente momento, a análise jurídica aprofundada dos pontos arguidos na petição inicial do mandado de segurança, perpassando a compreensão da aplicabilidade das normas processuais e o imprescindível formalismo dos atos judiciais.

A Delimitação da Competência e do Cabimento da Ação Mandamental

Embora não se constitua em um ponto central de controvérsia nos autos, faz-se relevante, em atenção à plena jurisdição, consignar que a competência para o processamento e julgamento do presente
writ
, impetrado contra ato de Turma Recursal, fundamenta-se na excepcionalidade prevista no Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que confere às Turmas Recursais Reunidas a prerrogativa de analisar atos oriundos das Turmas Recursais da esfera cível, sob a condição de se configurar evidente teratologia. Tal excepcionalidade, corretamente invocada pelo Impetrante (ID 298145393, p. 2), permite a admissão formal do
mandamus
para exame de mérito, cingindo a análise à ocorrência ou não de direito líquido e certo inequivocamente violado. O mandado de segurança, conforme a Lei n. 12.016/2009, exige a clara demonstração (i) da ilegalidade ou do abuso de poder e (ii) da presença de direito líquido e certo, sem a necessidade de dilação probatória, pressupostos cuja verificação se realizará doravante.

Do Mérito

A Tese de Violação ao Contraditório e à Ampla Defesa

A essência da pretensão mandamental reside na alegação de que a Autoridade Coatora, ao proceder ao julgamento do Recurso Inominado sem oportunizar a sustentação oral requerida, cerceou o direito de defesa da Impetrante, violando preceitos constitucionais e processuais. A análise detida do alegado, contudo, demonstra que o juízo de legalidade atribuído ao ato guerreado demanda a incursão nas regras de procedimento estabelecidas pelo próprio órgão jurisdicional para a consecução de seus trabalhos.

Do Formalismo Processual e a Necessidade de Observância das Normas Procedimentais

É incontestável a estatura constitucional dos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. O direito à sustentação oral, enquanto manifestação do contraditório nos juízos colegiados, possui fundamental relevância para a elucidação das questões fáticas e de direito perante os julgadores. Entretanto, a fruição de qualquer direito processual está intrinsecamente condicionada à observância das formas e dos ritos estabelecidos pelo ordenamento jurídico e pelas normas regulamentares editadas pelos Tribunais, no exercício de sua autonomia e poder regulamentar. A sistemática processual exige que os atos sejam praticados em conformidade com o que está previsto, visando garantir a isonomia, a previsibilidade e, notadamente no contexto dos Juizados Especiais, a celeridade dos procedimentos.

A Imposição Regimental do Requerimento Eletrônico Visto a partir da Perspectiva da Portaria nº 353/2020-PRES

A organização dos trabalhos e a disciplina dos atos processuais das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em especial a modalidade de sessões virtuais ou híbridas, foram objeto de regulamentação específica, tal como editada por meio da Portaria nº 283/2020-PRES, e posteriormente alterada pela Portaria nº 353/2020-PRES. Esta última estabeleceu, de maneira cristalina e inquestionável, a forma por meio da qual o advogado interessado deve formalizar o pedido de sustentação oral para que este produza os efeitos jurídicos desejados perante o colegiado.

Consoante a disposição contida na Portaria nº 353/2020-PRES, que modificou o art. 3º da Portaria nº 283/2020-PRES, o pedido de sustentação oral deve ser requerido, de forma
exclusiva
, por intermédio do aplicativo denominado
ClickJud-MT
e deve ser efetivado em até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência em relação à realização da sessão de julgamento. Trata-se de uma prescrição de natureza cogente, vinculando tanto a administração do Tribunal, responsável pela organização da pauta, quanto as partes e seus patronos, que necessitam adequar a prática de seus atos a tal formalidade.

Cumpre destacar, ademais, que a própria intimação da pauta de julgamento traz expressa orientação aos advogados acerca da necessidade de realizar a inscrição para sustentação oral diretamente no sistema ClickJud-MT, de modo que não há como alegar desconhecimento da forma e do meio adequados para a formalização do pedido. Tal aviso reforça o caráter vinculante da norma administrativa e evidencia que a observância desse procedimento é condição indispensável para o deferimento do pleito perante o colegiado.

A Ineficácia dos Requerimentos Informais e a Ausência de Direito Líquido e Certo

No caso vertente, a Impetrante fundamenta sua tese de cerceamento de defesa na assertiva de que manifestou seu interesse na sustentação oral através de petições nos autos (IDs 277059879, 281296874, 285091896), além de ter tentado a comunicação por telefone e e-mail no dia do julgamento (ID 289054368). Embora se reconheça a diligência do advogado da Impetrante em buscar o contato com a Secretaria e em manifestar sua intenção nos autos, tais atos carecem da aptidão formal para substituir o procedimento eletrônico, imperativamente exigido pela norma do Tribunal.

É crucial compreender que, quando o ato normativo interno estabelece uma forma específica e exclusiva – o uso do aplicativo
ClickJud-MT
– para a prática de um ato processual, qualquer manifestação de vontade que não observe essa forma padece de ineficácia jurídica perante o colegiado, que se pauta pela estrita observância das regras de organização de pauta e segurança procedimental. O estabelecimento de um canal eletrônico específico visa a padronização, a segurança, o registro fidedigno e o controle eficaz das inscrições, evitando a desorganização e as discussões sobre o momento exato do requerimento ou a sua recepção, o que é fundamental para o regular funcionamento da pauta de julgamento.

As petições protocoladas nos autos, embora demonstrassem a
intenção
da parte, não tinham o condão de promover o registro formal no sistema eletrônico de controle de pautas de sustentação oral. O contato telefônico e o envio de e-mail no momento crucial do julgamento (ID 289054368) confirmam a falha na observância do prazo regulamentar de 24 horas de antecedência e do meio exclusivo (ClickJud-MT), reiterando a insuficiência dos atos praticados. A comunicação da servidora sobre a ausência de inscrição na lista apenas corrobora que o ato formal e obrigatório de registro via sistema não havia sido realizado tempestivamente.

Portanto, o cerceamento de defesa só poderia ser configurado se a Turma Recursal tivesse recusado a sustentação oral após o cumprimento, pela Impetrante, de todos os requisitos formais estabelecidos na Portaria nº 353/2020-PRES. Não havendo a prova pré-constituída e irrefutável de que o requerimento foi protocolado pelo meio exclusivo exigido, no prazo estabelecido, inexiste a violação ao direito líquido e certo à sustentação oral, pois a sua frustração adveio da omissão do próprio patrono em seguir os requisitos de forma legalmente previstos. O Judiciário tem o dever de garantir o contraditório, mas as partes têm o correlato dever de se submeterem às regras procedimentais instituídas para o bom andamento dos trabalhos, mormente aquelas que asseguram a administração eficiente das pautas em um contexto de volume massivo de processos, inerente aos Juizados Especiais.

Da Legitimação e Validade do Acórdão Impugnado

Considerando que não se verificou a sustentação oral requerida, a alegação primária de nulidade do acórdão que julgou o Recurso Inominado (ID 288819857) perde seu fundamento. Por consequência lógica, a tese de nulidade dos Embargos de Declaração (ID 297609374), que buscavam a anulação do julgamento anterior, igualmente se desconstitui.

Ademais, a Turma Recursal, ao não conhecer os Embargos de Declaração sob o fundamento da ausência de dialeticidade – visto que, segundo a autoridade impetrada, o recurso não apontava especificamente os vícios de omissão, contradição ou obscuridade que pudessem justificar o reexame da matéria, mas sim reiterava o pedido de nulidade por supressão de sustentação oral, o qual não se sustentava por vícios do acórdão de mérito em si –, agiu dentro de seu juízo de admissibilidade recursal. A decisão que não conhece dos embargos, na hipótese, apenas ratifica a inexistência de mácula jurídica no julgamento anterior.

Não se identifica, na conduta da Autoridade Coatora, qualquer traço de teratologia ou ilegalidade manifesta que autorize a intervenção pela via estreita do mandado de segurança. O ato impugnado consistiu em aplicar uma norma interna de organização judiciária (Portaria), cuja validade e eficácia o Impetrante não demonstrou ter cumprido irrestritamente. O fato de o relator ter proferido decisão distinta em caso análogo anterior, conforme alegado na petição inicial, constitui matéria de mérito do Recurso Inominado, cuja discussão não é passível de análise no
writ
mandamental, que se restringe à proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade.

Por todas essas razões, a ausência de direito líquido e certo atinente à inobservância do formalismo procedimental para o agendamento da sustentação oral, estabelecido pela Portaria nº 353/2020-PRES, impõe a conclusão pela regularidade do ato da Terceira Turma Recursal e, consequentemente, pela denegação da segurança pleiteada.

Da Conclusão

Rejeitam-se, assim, as fundamentações apresentadas pela Impetrante sobre a ofensa ao contraditório e à ampla defesa, haja vista que não houve comprovação da alegação de pedido de interesse na realização de sustentação oral realizado por intermédio do meio exclusivo prescrito pelo Tribunal. Resta estabelecido que a Portaria nº 353/2020-PRES, que alterou o art. 3º da Portaria nº 283/2020-PRES, exige inequivocamente que a inscrição para sustentação oral seja requerida, exclusivamente, por meio do aplicativo
ClickJud-MT
, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão, requisito formal que o Impetrante não comprovou ter observado. O ato do Tribunal, portanto, limitou-se à aplicação do regulamento próprio, afastando a pecha de ilegalidade e o alegado abuso de poder.

A jurisprudência, em situações análogas, sempre chancelou a validade das normas regimentais dos tribunais que estabelecem requisitos formais e temporais para o exercício de faculdades processuais, entendendo que a regulamentação visa o ordenamento dos trabalhos e não constitui,
per se
, cerceamento de defesa, mas sim disciplina procedimental. A denegação da segurança, neste cenário, espelha a manutenção da integridade da sistemática processual e o reconhecimento da validade dos atos jurisdicionais do colegiado
a quo
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e em consonância com a análise detida dos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos,
DENEGA-SE
a segurança requerida pela Impetrante KELMA PATRICIA HENRIQUETA DE MORAES, mantendo-se íntegros os efeitos e o conteúdo do julgamento proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso nos autos n. 1000787-77.2024.8.11.0005.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos das Súmulas n. 512 do Supremo Tribunal Federal e n. 105 do Superior Tribunal de Justiça.

Custas e demais despesas na forma da lei processual pertinente.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025